Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Em face de possíveis irregulares no uso fraudulento deATA de Registro de Preços no Hospital Geral do Rio de Janeiro e em outras Organizações Militares, contratados com a AXG CONSTRUÇÕES E REFORMAS Ltda.

Inteiro teor:
Acórdão 1491/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento das multas impostas aos Srs. Luiz Henrique Alves de Castro (CPF XXX.681.968-XX), Marcos Ramos Vieira (CPF XXX.378.347-XX), Luiz Claudio da Silva Ferreira (CPF XXX.615.457-XX) e Marcelo Augusto Borges (CPF XXX.891.537-XX), por intermédio do subitem 9.3 do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas, acrescidas dos devidos encargos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis de que, conforme disposto no § 2o do artigo 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, e estender, desde já, a presente autorização de pagamento parcelado de dívida a Alexandre Falcão Correa (CPF XXX.562.927-XX), caso este responsável o solicite, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.679/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 039.188/2020-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.845/2015-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Falcao Correa (XXX.562.927-XX); Luiz Claudio da Silva Ferreira (XXX.615.457-XX); Luiz Henrique Alves de Castro (XXX.681.968-XX); Marcelo Augusto Borges (XXX.891.537-XX); Marcelo Menezes Guimaraes (XXX.416.287-XX); Marcos Ramos Vieira (XXX.378.347-XX); Mauricio Real Ferreira (XXX.688.658-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras; Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Ingryd Patrocinio Mattos (48.884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e outros, representando Luiz Henrique Alves de Castro; Augusto Cezar Bernardes Gomes (110765/OAB-RJ), representando Axg Construcoes e Reformas Eireli; Kelly Monteiro Paes Mateus (150402/OAB-RJ), representando Comercio e Servicos Em Geral Lobao Eireli; Ingryd Patrocinio Mattos (48.884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e outros, representando Marcelo Augusto Borges; Luiz Claudio da Silva Ferreira, representando Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Jorge Mauricio Rodrigues da Silva (7493/OAB-DF), representando Alexandre Falcão Correa; Ingryd Patrocinio Mattos (48.884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59.182/OAB-DF) e outros, representando Marcos Ramos Vieira; Rita de Cassia Brandao Bispo, representando Ghs Artex Construcoes Servicos e Reformas Eireli; Ingryd Patrocinio Mattos (48884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59182/OAB-DF) e outros, representando Luiz Claudio da Silva Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.